Tribunal: TJES
Processo: 0002143-52.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002143-52.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JOANA MARIA DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI N. 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DE SERRA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis depende de previsão legal específica do ente federado, conforme disposto nos arts. 7º e 39, § 2º da CF (RE 169173).

2.
Além disso, sabe-se que
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

3.
O art. 156 Lei n. 2.360/2001 do Município de Serra (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece que é devido o adicional por exercício de atividade em condições insalubres, em percentuais variáveis entre 10% (dez por cento) e 40% (quarenta por cento), a depender do nível de exposição.

4. Por sua vez, consignou no laudo pericial que os apelados (técnicos de enfermagem) “
durante o desempenho de suas atividades na UPA de Carapina, mantinham o contato com portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento (durante o período de seu turno), ficando susceptível à contaminação por agentes biológicos
”, demandando adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002143-52.2019.8.08.0048

Apelante:

Município de Serra

Apelados:

Eduardo Correia de Lira Filho e Joana Maria de Almeida

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta pelo Município de Serra contra a sentença de fls. 339/350-v, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação de cobrança ajuizada por Eduardo Correia de Lira Filho e Joana Maria de Almeida, por meio da qual a Magistrada de origem julgou o pedido procedente para conceder aos apelados o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), a partir de 30/01/2014, com dedução de valores eventualmente já recebidos a esse título.

Em seu recurso, o apelante alega em síntese que (a) o laudo pericial foi elaborado exclusivamente para apurar as condições de trabalho naquela oportunidade; (b) apesar das apeladas terem acesso à sala de isolamento, o art. 156 da Lei Municipal n. 2.360/2001 estabelece que somente o servidor que trabalhe com habitualidade em locais insalubres têm direito ao grau máximo; (c) os apelados sempre utilizaram equipamento de proteção individual; e (d) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões às fls.362/377.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004180012793, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

Além disso, sabe-se que
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

No que concerne ao Município de Serra, o art. 156 Lei n. 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece que é devido o adicional por exercício de atividade em condições insalubres, em percentuais variáveis entre 10% (dez por cento) e 40% (quarenta por cento), a depender do grau de insalubridade a que o servidor esteja exposto.

O laudo pericial de fls. 293/326 aponta que os técnicos de enfermagem apelados “
durante o desempenho de suas atividades na UPA de Carapina, mantinham o contato com portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento (durante o período de seu turno), ficando susceptível à contaminação por agentes biológicos (item 9.1.5.3. da NR-9)[...] Desse modo, o ambiente de trabalho dos requerentes enquadra-se no grau de insalubridade máximo (40%), por exposição a agentes biológicos, de acordo com o Anexo 14, NR-15 da Portaria 3.214/78
”.

Aliás, não fosse suficiente que ainda restou consignado na prova pericial que, embora haja fornecimento de EPI’s, não há comprovante de entrega, tampouco de treinamento dos servidores, valendo acrescentar que a perita ainda afirmou, em resposta de quesitos suplementares o seguinte: “
j) Se as luvas entregues impediam o contato com os agentes insalubres? RESPOSTA: Sim, impedem os riscos da exposição a agentes biológicos, mas não os elimina.
” (fl. 352)

Registro que os acréscimos legais da condenação foram fixados na sentença em conformidade com o Tema 905 do STJ, ressalvando-se o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determinou a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), sem
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantendo a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 23/01/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.